Tribunal: STF
Processo: ARE 1352074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA – CONCLUSÃO E CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – LEI Nº 15.462/2005 – NÍVEL III – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.11.194659 - 6/003 SEGURANÇA CONCEDIDA. - Uma vez que o servidor já havia concluído o curso de pós-graduação lato sensu antes do ingresso na carreira de Analista de Gestão e Assistência a Saúde, é certo que deveria ter ingressado no nível III da carreira, nos termos do 11, III, “b”, da Lei Estadual n.º 15.462/2005.- A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659 - 6/003, firmou o entendimento de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo” (eDOC 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II; e 39, § 1º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, ao se promover reposicionamento distinto do que a recorrida ingressou via concurso público, houve, por via reflexa, indevida violação ao princípio da separação dos poderes (eDOC 8, p. 4).



    Argumenta-se, ainda, que houve violação às regras constitucionais quanto à forma de ingresso no cargo público (eDOC 8, p. 5).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 375 e 954 da repercussão geral (eDOC 14), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guardaria identidade com a matéria debatida no tema 375 e que o acórdão recorrido não destoaria do que decidido no julgamento do tema 954 (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 15.462/2005) e o acervo fático-probatório constante nos autos, consignou que os arts. 10 e 11 da norma estadual determinam o ingresso no cargo público no nível correspondente à escolaridade no momento da posse e que, no caso dos autos, o nível correspondente seria o III. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Compulsando os autos, verifica-se que a autora, servidora pública do Estado, ocupante do cargo de Analista de Gestão e Assistência a Saúde, ingressou na carreira em 02/07/2014, sendo posicionada no nível I, grau A. 



    Nota-se, ainda, que concluiu curso de Especialização “lato sensu” em 2011, conforme certificado de especialização emitido pelo Instituto Educacional Cândida de Souza.



    Portanto, tem-se que a autora já havia concluído curso de pós-graduação lato sensu anteriormente à sua nomeação.



    Nesse sentido, conforme previsto nos arts. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005, vigente quando da nomeação da autora, correto seria que ela ingressasse na carreira já no nível III (...)



    Destarte, tem-se que o reposicionamento da autora é devido. 



    Nesse sentido, A 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no julgamento do incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, firmou o entendimento de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo” (eDOC 6)



    Na espécie, o reposicionamento na carreira decorreu da interpretação da norma local, que expressamente prevê a investidura no cargo no nível correspondente ao seu grau de escolaridade.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido” (ARE 1342272, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDORES REGIDOS POR REGIMES JURÍDICOS DIVERSOS. ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. FORMA DE PROVIMENTO DOS CARGOS DIVERSAS. AUSÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF. LEI MUNICIPAL 6.592/97. SÚMULA 280 DO STF. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável à admissão do recurso extraordinário, na forma da Súmula 282 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 2. A ofensa ao direito local não desafia o recurso extraordinário in casu, a negativa de equiparação entre as carreiras fiscais se deu pela exigência de nível superior para concurso público da carreira de fiscal do município regido pela CLT e regulada pela Lei 6.592/97, norma infraconstitucional local, o que é inviável nesta instância. Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 784.455, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 05/08/10; AI 787.255, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 13/09/10; AI 793.960, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 22/04/2010, e AI 782144, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 14/04/10. 3. Ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Precedentes: RE 630.768-AgR, primeira turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 07/04/11, e RE 524.020-AgR, segunda turma, Rel. Min Gilmar Mendes, Dje de 15/10/10. 4. Agravo Regimental desprovido” (AI 844584 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2011)



    No mais, registre-se que não há correspondência exata entre a matéria discutida neste recurso extraordinário e a tratada nos temas 375 e 954 da repercussão geral, visto que nestes precedentes o que se debate é a existência de um pretenso direito subjetivo à promoção, quando preenchidos os requisitos legais para tanto, o que remonta à hipótese de provimento derivado de cargos públicos. Na espécie, por sua vez, a controvérsia cinge-se ao provimento originário no nível correspondente à sua escolaridade. 



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a razão de decidir dos precedentes não destoa dos fundamentos desta decisão, a qual também entende tratar-se de matéria sem repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional da discussão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente